Tribunal: STF
Processo: AI 737369
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Julgamento 
   antecipado da lide. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. A alegada 
   violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, em 
   virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, 
   indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso 
   extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido, com aplicação 
   da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo 
   Civil.